Tribunal: CARF
Processo: 10950.006089/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006089/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.989 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
NIVALDO REGOLIN MAIOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade esteja
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para recalcular a base de cálculo do lançamento
excluindo dela os rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor total de R$ 23.118,98.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 50/54), lavrada em
28/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006089/2008-06
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006089/2008-06

2006, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 3.472,16.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- Afirma que valor glosado corresponde ao imposto incidente sobre a
complementação de aposentadoria paga pela PREVI, o qual está sendo questionado na
Justiça Federal e vem sendo depositado em juízo, conforme tutela antecipada deferida
em 21/03/2001.
- Alega que a ação judicial foi movida sob o fundamento de que a tributação
daquele rendimento caracteriza bitributação, de forma que o lançamento ora efetuado
acarreta uma repetição da bitributação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-30.332 (e-fls. 92/93), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
Em consulta à pagina do Superior Tribunal de Justiça na internet
(www.stj.jus.br), verifica-se que a decisão judicial proferida no processo movido pelo
contribuinte notificado transitou em julgado em 11/03/2010 (fls. 75 a 77). Essa
decisão afastou a incidência de imposto de renda sobre as parcelas da complementação
de aposentadoria paga pela PREVI correspondentes às contribuições recolhidas no
período de vigência da Lei 7.713/88 (fls. 16 a 19).
Com o trânsito em julgado da decisão contrária ao fisco, os valores que haviam
sido retidos e depositados no referido processo judicial deverão ser levantados pelo
autor da ação, Nesse contexto, é evidente que o contribuinte não pode ser beneficiado
com a compensação dos valores depositados, pois estes não serão revertidos em favor
da União. Portanto, entendo que deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF.
Quanto à alegação de que estaria ocorrendo uma repetição da bitributação,
deve-se esclarecer que a base de cálculo utilizada no lançamento corresponde tão-
somente ao montante de rendimentos tributáveis declarados pelo próprio contribuinte.
Eventual alteração desse valor deveria ser efetuado por meio de procedimento de
retificação da declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
97/99), arguindo, que os valores constantes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), não
consideram as suspensões de rendimentos ou imposto retido decorrente da decisão e sim a
integralidade dos valores apresentados pela fonte pagadora, sendo que o lançamento acaba por
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006089/2008-06

considerar apenas a informação do IRRF como suspenso em detrimento dos respectivos
rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ no 33.754.482/0001-24,
no valor de R$ 3.472,16.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que os valores constantes em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), não consideram as suspensões de rendimentos ou imposto retido decorrente da
decisão e sim a integralidade dos valores apresentados pela fonte pagadora, sendo que o
lançamento acaba por considerar apenas a informação do IRRF como suspenso em detrimento
dos respectivos rendimentos.
Entende que, em caso de valores suspensos, devem ser considerados tanto os
rendimentos quanto o imposto retido e que se isto tivesse ocorrido ele teria uma majoração de
seus valores a restituir na apuração de seu imposto anual.
Bem, a lide restringe-se à possibilidade de compensação na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de valores retidos na fonte depositados em juízo.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção glosa, da seguinte forma (e-fls.
93):
Com o trânsito em julgado . os valores que haviam sido retidos e depositados
no referido processo judicial deverão ser levantados pelo autor da ação, Nesse
contexto, é evidente que o contribuinte não pode ser beneficiado com a compensação
dos valores depositados, pois estes não serão revertidos em favor da União. Portanto,
entendo que deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF.
No presente caso, vemos que o recorrente informou em sua DIRPF (e-fls. 44/45 e
101/106), exercício 2006, rendimentos tributáveis recebidos de Caixa de Previdência dos
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006089/2008-06

Funcionários do Banco do Brasil, no valor de R$ 86.086,00 e imposto retido na fonte de R$
10.418,00.
Da observação do respectivo comprovante de rendimentos (e-fls. 57 e 100),
verifica-se que contém, praticamente, os mesmos montantes de rendimentos recebidos e valores
retidos na fonte declarados na DIRPF do interessado.
Contudo, deve-se ressaltar o contido nas informações complementares daquele
comprovante que indica a existência de rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor de
R$ 23.118,98 e depósito judicial de IRRF, no valor de R$ 3.472,88.
Consultando a Notificação de lançamento, emitida pela autoridade lançadora,
especialmente o demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fls. 53), nota-se que foram
considerados como rendimentos tributáveis o total de R$ 86.086,00 e foram glosados R$
3.472,16 de imposto pago, do total declarado de R$ 10.418,00.
Desta forma, assiste razão ao recorrente quando interpela que o lançamento
tributário, em sua apuração, somente considerou o IRRF suspensos, não afastando também os
respectivos rendimentos na ordem de R$ 23.118,98.
É verdade que o contribuinte não poderia ter-se compensado dos valores
depositados judicialmente a título de IRRF, mas também não poderiam ser tributados os
respectivos rendimentos com exigibilidade suspensa depositados em juízo pela fonte pagadora.
E, como visto, isto não foi observado no lançamento tributário.
Com efeito, os rendimentos e seu respectivo IRRF, depositado em juízo, devem
ser excluídos da DAA do declarante, nos casos em que haja discussão judicial sobre a incidência
de IRPF sobre aqueles valores.
Este também é o entendimento albergado pela Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, com a qual este julgador concorda plenamente, ementa in verbis:
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
(DAA). Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter
havido o depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a impugnação
do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação
judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
Assim, voto pelo recálculo da base de cálculo desta notificação de lançamento
para que sejam excluídos os rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor de R$
23.118,98.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.006089/2008-06

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para recalcular a base de cálculo do lançamento excluindo dela os
rendimentos com exigibilidade suspensa, no valor total de R$ 23.118,98.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital